Tribunal: TJDFT
Processo: 0700736-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0700736-10.2020.8.07.0000 CLASSE: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: WANDER RAFAEL DE SOUZA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por WANDER RAFAEL DE SOUZA, de próprio punho, postulando a revisão do processo-crime pelo qual cumpre pena. Intime-se a Defensoria Pública do Distrito Federal, a fim de examinar a pretensão deduzida pelo requerente, instruindo o processo com os documentos necessários. Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para a sua apreciação. Em seguida, retornem os autos conclusos. Brasília, 22 de janeiro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador